Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707292-65.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOCILANY GIULEATTE PORTELA, ISAQUE RENAN PORTELA GOMES APELADO: CONDOMINIO THERMAS PARADISE RESIDENCE SERVICE D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelos Autores JOCILANY GIULEATTE PORTELA e ISAQUE RENAN PORTELA GOMES em face da r. sentença (ID 76182407) que, na Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos Morais proposta em desfavor de CONDOMINIO THERMAS PARADISE RESIDENCE SERVICE, julgou improcedentes os pedidos e condenou os Autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com a ressalva do art. 85, § 2o, do CPC/15. Nas contrarrazões ao recurso (ID 76182426), o condomínio Réu apresentou impugnação à gratuidade de justiça (CPC/15, art. 100, caput), instruída com cópias de documentos, a fim de demonstrar que os Requerentes possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Por meio do despacho proferido em 28/01/2026, o magistrado Relator intimou os autores/apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça, juntando comprovantes de renda e outros documentos pertinentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão do referido benefício (ID 80335179). Com efeito, os apelantes colacionaram, em sede de plantão judicial, a petição de ID 80464083, instruída com os demais documentos comprobatórios (ID 80662114 e 80662115), requerendo a manutenção do benefício da Gratuidade de Justiça. É o relatório. Decido. O artigo 4o da Portaria GPR n. 28, de 19 dejaneiro de 2026,disciplina a prestação jurisdicional em regime de plantão nos seguintes termos: (...)Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciaçãono plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipóteseprevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Leino 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar operecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdadeprovisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária doTribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimentodo direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta deapreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas deextrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário deexpediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicialcompetente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivasreconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ouvalores nem os de liberação de bens apreendidos”. Como sabido, o enfrentamento de ações em plantão judicial está limitado aos casos de comprovação sumária de que o direito postulado corre extremo risco de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do regular expediente forense. Ademais, por expressa vedação normativa, fica obstado o avanço sobre matérias já decididas pelo órgão judicial competente e suas respectivas reconsiderações. No caso dos autos, consoante relatado, os apelantes buscam comprovar a hipossuficiência econômica no intuito de manter o benefício da gratuidade de Justiça já deferida. Ocorre que, a partir dos elementos coligidos aos autos, não se vislumbra indício de perecimento de direito ou de violação de natureza inadiável, de extrema urgência ou gravidade, que justifique o avanço na competência do relator. Acrescente-se que a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 30/01/2026, e publicado no primeiro dia útil subsequente, não sendo a pretensão passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o regular horário de expediente forense. Ante o exposto, o requerimento não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas neste Plantão Judicial, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2026 21:40:56. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista